Tribunal: TJMT
Processo: 1047313-22.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047313-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), ANA GABRIELA DE SENA SOARES - CPF: 020.297.116-32 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (RECORRIDO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047313-22.2021.8.11.0001

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Intermedium S/A

Parte Recorrida(s):
Vera Lucia Ferrari

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO NA MODALIDADE PIX – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO CONSUMIDOR – QUANTIA NÃO CREDITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição dos valores não repassados em favor da autora na quantia de R$ 4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais), em razão de falha na prestação dos serviços bancários, concernente nas transferências enviadas via
pix
, sem correspondente crédito dos valores na conta corrente da autora.

2.

No caso dos autos, vê-se que a reclamante é cliente do recorrente,
Banco Intermedium S/A
, sendo que, à época dos fatos, possuía chave
pix,
correspondente ao seu número de celular, que utilizava como forma de pagamento para proporcionar mais facilidade e comodidade aos seus clientes.

3.

Aduz que, entre os dias 20/10/2021 a 09/11/2021, foram realizados 06 (seis) pagamentos a seu favor na mencionada chave, porém as quantias correspondentes não restaram creditados em sua conta corrente.

4.

Sustenta que diante essa situação, entrou em contato com cada um de seus clientes, cujos pagamentos não foram recebidos, enviassem o comprovante para averiguação junto à instituição financeira.

5.

Como não obteve êxito em solucionar o problema na seara administrativa, propôs a presente demanda.

6.

Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminarmente ser parte ilegítima, e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano material e moral.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

8.

Apesar das alegações do réu de que não praticou ato ilícito, entendo que deve responder pelos danos causados a consumidora, visto que a instituição bancária,
ao fornecer os serviços de conta corrente, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços em favor de seus correntistas, por ser integrante da mesma cadeia de consumo.

9.

Para além disso, tem-se que a situação descrita nos autos decorreu de transferências de valores direcionadas para conta da autora junto ao banco recorrente, que por motivos não justificados nos autos, não foram creditadas devidamente.

10.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora colacionou aos autos os comprovantes de pagamento na modalidade PIX, que demonstram especificamente cada transação, com descrição de valores, dados do pagador e destinatário, que se refere diretamente ao Banco Inter e CPF da autora.

11.

Em relação a esses fatos, o requerido nada acresce, a fim de justificar que os procedimentos internos que lhe competiam foram atendidos devidamente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II e §1º, do CPC), sobretudo por pretender isentar-se da responsabilidade pela privação da autora dos valores em questão.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022